Tribunal: TJDFT
Processo: 0712662-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712662-65.2019.8.07.0018 APELANTE: JURANDIR MERCES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante das disposições dos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o Distrito Federal para que tome ciência dos esclarecimentos apresentados pelo Ministério da Saúde, em especial, sobre o Mapa de Tempo de Serviço para Aposentadoria de id. 19619467. Por oportuno, solicite-se, ainda, esclarecimentos sobre o tempo de serviço efetivamente averbado para fins de aposentadoria da apelante-autora, tendo em vista a existência de informações contraditórias no processo administrativo n. 060010342/2012, uma vez que o Mapa de Aposentadoria de id. 1709565, pág. 5, atesta que foram averbados 4.004 dias de serviço prestado em outros órgãos, e o documento de id. 17809564, pág. 83, declara a existência de 4.742 dias como tempo de serviço prestado a outros órgãos, distinto da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. P. I. Brasília - DF, 15 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora